Tribunal: CARF
Processo: 13819.907213/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.907213/2009-38
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.772 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TREDEGAR BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Wilson
Kazumi Nakayama (suplente convocado), Leticia Domingues Costa Braga, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonca (suplente convocada), Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente). Ausente
o Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, substituído pelo Conselheiro Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ/RPO, que por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade para
reconhecer a parcela remanescente do crédito de saldo negativo de IRPJ do Exercício 2003, ano-
calendário 2002, no valor de R$ 46.523,05, a ser utilizada nas compensações em litígio
O Despacho Decisório de fls. 28-33 apreciou a Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) de n. 25367.15894.181104.1.3.02-7269, por intermédio da qual a contribuinte
pretende compensar débitos a título de IRPJ no exercício de 2003 (apuração de 01/01/2002 a
31/12/2002). O DD homologou de forma parcial a compensação, por entender que o crédito
reconhecido seria insuficiente para compensar de forma integral os débitos apontados.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.907213/2009-38
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.772 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907213/2009-38

Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade a fls. 35-
38, na qual, de forma sucinta, alegou que o valor de R$ 421.818,42 se refere ao somatório das
parcelas de composição do crédito em valor original do saldo negativo de IRPJ do ano de 2002,
pela estimativa paga ou compensada. Sendo o valor de R$ 88.905,84 devido, resta ainda como
saldo negativo o montante de R$ 332.912,58.
O DD n. 843160179, contudo, homologou parcialmente a declaração, entendendo
ter como saldo negativo disponível R$ 245.753,68, reconhecendo apenas o montante de R$
269.529,17, que seria insuficiente para compensar integralmente os débitos informados na
PER/DCOMP. Assim, afirma que o montante de R$ 72.644,58 não foi homologado pois se
refere a IRRF no ano-calendário 2001, que foi declarado na PER/DECOMP como se fosse do
ano 2002, quando o correto seria ser considerado como saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2001.
Ainda, trata que o montante de R$ 79.581,50 foi parcialmente homologado no
valor de R$ 65.130,35, e o valor de R$ 14.451,15 não foi homologado, pois foram parcelas de
estimativas de IRPJ do ano de 2002 compensadas com o saldo negativo de IRPJ do ano de 2000.
Requereu, por tais razões, a improcedência do DD e a homologação da
PER/DCOMP, no sentido de homologar IRRF sobre aplicação financeira e as às parcelas de
estimativas de IRPJ 2001 compensadas com o saldo negativo da IRPJ de 2000.
Contudo, sua manifestação foi julgada improcedente conforme acórdão de fls
175-181, demarcando, de primeiro, que na manifestação de inconformidade a contribuinte
argumenta se tratar de retenções efetuadas no ano-calendário anterior (2001), e que não teriam
integrado o saldo negativo daquele período. Todavia, ainda que tais retenções estejam
confirmadas na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf apresentada pela fonte
pagadora (R$ 70.476,32) – fls. 167/169, e que esse valor não tenha integrado o saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2001, utilizado na DCOMP no 23916.80961.181104.1.3.02-9996,
apreciada no âmbito do processo no 13819.907212/2009-93, não é possível admitir a sua
integração ao saldo negativo do período subsequente, porque não caracterizado erro de fato, mas
erro de direito.
A dedução das retenções de fonte porventura ocorridas num determinado período
deve ser feita contra o imposto a pagar apurado ao final do período, para determinação do saldo
de imposto a pagar ou a restituir, as retenções, isoladamente consideradas, não se constituem
como “créditos” de imposto passíveis de serem transpostas para utilização em outros período de
apuração, pelo que não se pode admitir a integração da retenção ocorrida em 2001 ao saldo
negativo de IRPJ do Exercício 2003, ano-calendário 2002.
Tratou ainda o acórdão que a contribuinte informou na DCOMP em litígio ter
compensado a estimativa de janeiro (R$ 14.541,15) com o saldo negativo de 2000, que poderia
ser interpretado como o saldo negativo do exercício 2000, ano-calendário 1999, como feito pela
autoridade recorrida, ou como o saldo negativo do exercício 2001, ano-calendário 2000, como
alegado na manifestação de inconformidade. Contudo, não houve apuração de saldo negativo de
IRPJ no exercício 2000, ano-calendário 1999, conforme documentos de fls. 15.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.772 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907213/2009-38

Porém, na DIPJ 2001, ano-calendário 2000 (fls. 92/152), consta a apuração de
saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 92.596,98 – fls. 103, passível de ter sido utilizado na
compensação das estimativas mensais no ano-calendário 2002.
Confirmada a apuração, no valor de R$ 92.596,98, ressaltou-se que no processo no
13819.907212/2009-93, parte desse crédito já teria sido utilizada na compensação das
estimativas mensais do ano-calendário 2001, tendo a parcela remanescente sido utilizada na
compensação do débito de estimativa mensal de janeiro de 2002, no valor de R$ 14.541,15,
conforme demonstrativo de fls. 164/166.
Na apreciação da DCOMP no 23916.80961.181104.1.3.02-9996, relativa ao
crédito de saldo negativo de IRPJ do Ex. 2002, ano-calendário 2001, efetuada no âmbito do
processo no 13819.907212/2009-93, constou do Despacho Decisório no 843160165, de
07/07/2009 (fls. 87/91), que antes da transmissão daquela DCOMP, parte do crédito, no valor de
R$ 93.575,11, havia sido utilizado na compensação do débito da estimativa mensal de IRPJ de
fevereiro de 2002, no valor de R$ 97.112,25.
Por sua vez, no que toca a presente Declaração de Compensação, como a
contribuinte informou que a estimativa mensal de fevereiro de 2002, compensada com saldo
negativo de períodos anteriores, seria de apenas R$ 65.130,35, apenas esse valor foi confirmado.
Prestigiando assim a decisão do processo n. 13819.907212/2009-93, a totalidade da estimativa
mensal de fevereiro de 2002, considerada extinta por compensação, no valor de R$ 97.112,25, o
que importa num aumento do saldo negativo de R$ 31.981,90 (R$ 97.112,25 – R$ 65.130,35) em
relação à decisão ora recorrida.
Retificando o crédito de saldo negativo de IRPJ do Ex. 2003, ano-calendário
2002, par assim passar a constar:

Como a autoridade recorrida já reconheceu o crédito no valor de R$ 245.753,68,
valida-se a diferença de R$ 46.523,05, julgando parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, reconhecendo a parcela remanescente do crédito de saldo negativo de IRPJ do
Exercício 2003, ano-calendário 2002, no valor de R$ 46.523,05.
Inconformada com o resultado do julgamento, apresentou Recurso Voluntario
alegando que não se conforma com a Decisão Recorrida em razão de entender não ser devedora
das importâncias mencionadas no julgado referido, reiterando em breve síntese os argumentos da
impugnação.
Pugnou pela realização de perícia contábil e requereu, portanto, a reforma do
acórdão para que se homologue totalmente a compensação efetuada.
É o Relatório.
 Voto
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.772 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907213/2009-38

Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
A Recorrente pretende a reforma do acórdão recorrido, arguindo que a totalidade
dos créditos pleiteados está de acordo com o informado em suas declarações DIPJ e Decomp,
razão pela qual, antes da homologação parcial, cabia à administração o dever de provar sua
inexistência nos valores declarados e não o contrário, como procedido pela DRJ no acórdão
recorrido.
Aduz ela que não se conforma com a decisão recorrida em razão de entender que
não há certeza quanto à existência dos fatos alegados no acórdão impugnado, não demonstrando
que as compensações não homologadas não podem compor o saldo negativo. Ante a ausência da
prova, não é possível presumir a concretização do fato jurídico.
Tratou que no julgamento deve ser buscada a verdade real tributária, sendo que o
julgamento desconsiderou fatores como a suspensão de exigibilidade do crédito tributário
proveniente das compensações que saldaram as estimativas, as quais compuseram o saldo
negativo utilizado na compensação. Como a compensação foi homologada de forma parcial, o
fisco fundamentou sua decisão em indícios, valendo-se do artigo 142, parágrafo único, CTN e do
artigo 9o do Decreto 70.235/70.
Afirma ainda que o dever de produzir a prova pertence ao fisco, posto que a este
pertence a atividade de realizar o lançamento, e caso não haja provas deste, não será válido. Uma
vez que não há prova da existência do ilícito apontado pela autoridade Fiscal, não deverá ser
reconhecida a falta de pagamento do imposto nos termos da acusação descrita no AIIM, o qual
deverá ser cancelado.
Demarcou que não houve homologação de parte da compensação com
fundamento em presunção, o que feriu princípios constitucionais como da ampla defesa,
contraditório e devido processo legal, colocando que o lançamento representado neste processo
administrativo detém vício formal que macula sua procedência, devendo ser acolhido o presente
recurso quanto à necessidade de revisão do lançamento efetuado pela autoridade fiscal.
Nos moldes do que foi decidido na origem, em princípio, equivoca-se a
Recorrente, no que diz respeito em seu entendimento quando à distribuição do ônus da prova, em
sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do
seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I.
Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à compensação, mediante
a apresentação da PER/DCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à pretensão do interessado,
não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na qualidade de autor,
demonstrar seu direito.
A homologação parcial se deu justamente em razão de que não podem compor o
saldo negativo as estimativas, cujas compensações foram objeto de não homologação, porque o
débito não se encontra mais extinto por compensação (art. 156, II, do CTN).
Conforme Despacho Decisório, tinha-se o seguinte quadro:
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.772 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907213/2009-38

Restou esclarecido no acórdão de origem que:
Quanto à compensação da estimativa mensal de janeiro de 2002, no valor de R$
14.541,15, segundo a decisão recorrida não teria sido homologada porque não houve
apuração de saldo negativo no ano-calendário 1999.
De fato, a contribuinte informou na DCOMP em litígio ter compensado a
estimativa de janeiro (R$ 14.541,15) com o saldo negativo de 2000, que poderia ser
interpretado como o saldo negativo do Ex. 2000, ano-calendário 1999, como feito pela
autoridade recorrida, ou como o saldo negativo do Ex. 2001, ano-calendário 2000, como
alegado na manifestação de inconformidade.
Conforme levantamento feito pela autoridade fiscal, não houve apuração de saldo
negativo de IRPJ no Ex. 2000, ano-calendário 1999, conforme documentos de fls. 15
(DIPJ).
Entretanto, na DIPJ 2001, ano-calendário 2000 (fls. 92/152), de fato, consta a
apuração de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 92.596,98 – fls. 103, passível de ter
sido utilizado na compensação das estimativas mensais no ano-calendário 2002.
Ao se verificar a existência do crédito informado na DIPJ 2001 (anocalendário
2000), tem-se as seguintes informações na DIPJ e nos Darf (fls. 153/163):

Nas Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf apresentadas pelas
fontes pagadoras– fls. 170/174, foi possível confirmar retenções em favor da contribuinte
em valor suficiente para a apuração do saldo negativo, e na Ficha 06A da DIPJ – fls. 97, o
oferecimento à tributação das receitas correspondentes.
Confirmada a apuração do saldo negativo de IRPJ do Ex. 2001, ano calendário
2000, no valor de R$ 92.596,98, cumpre registrar que no processo no
13819.907212/2009-93, parte desse crédito já teria sido utilizada na compensação das
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.772 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907213/2009-38

estimativas mensais do ano-calendário 2001, tendo a parcela remanescente sido utilizada
na compensação do débito de estimativa mensal de janeiro de 2002, no valor de R$
14.541,15, conforme demonstrativo de fls. 164/166.
Por fim, cumpre destacar que na apreciação da DCOMP no
23916.80961.181104.1.3.02-9996, relativa ao crédito de saldo negativo de IRPJ do Ex.
2002, ano-calendário 2001, efetuada no âmbito do processo no 13819.907212/2009-93,
constou do Despacho Decisório no 843160165, de 07/07/2009 (fls. 87/91), que antes da
transmissão daquela DCOMP, parte do crédito, no valor de R$ 93.575,11, havia sido
utilizado na compensação do débito da estimativa mensal de IRPJ de fevereiro de 2002,
no valor de R$ 97.112,25.
Entretanto, na DCOMP ora sob apreciação, como a contribuinte informou que a
estimativa mensal de fevereiro de 2002, compensada com saldo negativo de períodos
anteriores, seria de apenas R$ 65.130,35, apenas esse valor foi confirmado.
No entanto, em prestígio à decisão prolatada no processo no 13819.907212/2009-93
(Despacho Decisório no 843160165, de 07/07/2009 – fls. fls. 87/91), em que reduzido o
crédito analisado justamente em função da compensação efetuada sem processo, cumpre
integrar ao saldo negativo de IRPJ do Ex. 2003, ano-calendário 2002, a totalidade da
estimativa mensal de fevereiro de 2002, considerada extinta por compensação, no valor
de R$ 97.112,25, o que importa num aumento do saldo negativo de R$ 31.981,90 (R$
97.112,25 – R$ 65.130,35) em relação à decisão ora recorrida.
Diante disso, o crédito de saldo negativo de IRPJ do Ex. 2003, ano calendário
2002, deve ser retificado conforme abaixo:

Como a autoridade recorrida já reconheceu o crédito no valor de R$ 245.753,68,
cumpre a este órgão julgador validar a diferença de R$ 46.523,05
É certo que o sujeito passivo, tendo declarado regularmente a compensação de
estimativas integrantes do saldo negativo, aqui sob análise, não pode ser duplamente onerado
com a eventual cobrança das estimativas em razão da não-homologação da compensação
declarada e da glosa destas estimativas no subsequente saldo negativo apurado, pois a partir da
edição da Medida Provisória no 135 de 30/10/2003 - DOU de 31/10/2003, a estimativa mensal
compensada em DCOMP deve integrar o saldo negativo, porque será cobrada, ainda que a
compensação seja não homologada.
Contudo, não se pode admitir que o saldo negativo lhe seja reconhecido sem a
efetiva liquidação das estimativas compensadas. A mera possibilidade de cobrança não confere
ao direito creditório a liquidez e certeza exigidos pelo art. 170 do CTN para se reconhecer, nestes
autos, a extinção de crédito tributário por compensação na data em que ela foi declarada.
Embora o Parecer COSIT/RFB no 2, de 2018, admita ser a estimative
indevidamente compensada, na hipótese de esta situação se configurar a partir do encerramento
do ano-calendário, passível de cobrança como tributo devido no ajuste anual, não se vislumbra
fundamento seguro para afirmar que o mesmo ocorre na hipótese, como a presente, onde o
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.772 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907213/2009-38

sujeito passivo apura saldo negativo ao final do ano-calendário, ou seja, quando as antecipações
superam o tributo devido ou nem mesmo há tributo devido.
Essa é justamente a dúvida da ser dirimida previamente ao julgamento.
Assim, por se tratar de questão indispensável para o bom deslinde da causa,
conforme art. 29 do Decreto 70.235/72 voto pela conversão do processo em Diligência, para que
autoridade fiscal promova a aferição sobre a real origem da composição do crédito objeto da
compensação da PER/DCOMP discutida nestes autos.
Além disso, informe o quanto das estimativas (que compõem o saldo negativo ora
pleiteado), foi efetivamente homologado e/ou recolhido no prazo a que se refere o § 7o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996, observada a redação dada pela Medida Provisória no 135, de 2003,
convertida na Lei no 10.833, de 2003, que permite que o sujeito passivo pague o débito objeto de
compensação não homologada em até 30 (trinta) dias, contados da ciência do ato que não a
homologou, considerando que este prazo é interrompido com a interposição dos recursos
administrativos dotados de efeito suspensivo da exigibilidade dos débitos compensados, na
forma dos §§ 9o e 10 da Lei no 9.430, de 1996, também incluídos pela Medida Provisória no 135,
de 2003, e voltará a ser concedido quando o sujeito passivo for cientificado da decisão
administrativa que confirmar a não-homologação da compensação.
Por conseguinte, elabore Relatório de Diligência com as informações ora
solicitadas em conjunto com a análise dos saldos negativos objetos dos pedidos de compensação
formulados nos processos 13819.901158/2010-14, 13819.907212/2009-93, 13819.907214/2009-
82, 13819.907475/2009-01, 13819.907213/2009-38, de modo a permitir a identificação da
diferença envolvendo o tratamento das estimativas compensáveis até edição da Medida
Provisória no 135 de 30/10/2003 - DOU de 31/10/2003, e fazer a recomposição conjunta dos
saldos dos creditos objetos dos PER-DCOMPs vinculados a esses processos, já indicando a
aplicação do Parecer COSIT/RFB no 2, de 2018, à situação discutida em cada um deles.
Ao final, ressalvado o fornecimento de informações adicionais e a juntada de
outros documentos que entender necessários, promova a entrega de cópia do relatório à
interessada e conceda-lhe prazo de 30 (trinta) dias para que ela se pronuncie sobre as suas
conclusões, após o que, o processo deverá retornar a este CARF para prosseguimento do
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital